Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. A prova contida nos autos demonstra que, apesar de ter atingido a maioridade civil, está inserido no mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz na condição de PCD, com diagnóstico de transtorno de espectro autista – TEA e deficiência intelectual leve, dependendo de acompanhamento médico e uso continuado de medicamentos, a necessitar dos alimentos prestados pelo genitor.
3. O Alimentante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a alteração superveniente da capacidade financeira dele.
4. Apelação conhecida e não provida.